Tribunal: TJSP
Processo: 2103918-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Decisão que determinou que o réu forneça o IP de computador utilizado para administração de perfis falsos da autora – Insurgência do réu – Cabimento – Necessidade de indicação dos URL's ou dos nomes dos usuários atribuídos à autora nas contas falsas – Indicação específica do URL que funciona como garantia ao próprio ofendido, a fim de que se possa

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Decisão que determinou que o réu forneça o IP de computador utilizado para administração de perfis falsos da autora – Insurgência do réu – Cabimento – Necessidade de indicação dos URL's ou dos nomes dos usuários atribuídos à autora nas contas falsas – Indicação específica do URL que funciona como garantia ao próprio ofendido, a fim de que se possa assegurar que o IP encontrado corresponde àquele responsável pela administração dos perfis falsos - Além disso, o fornecimento de tal informação é essencial a fim de verificar se houve o efetivo cumprimento da decisão judicial e se a informação buscada foi realmente obtida – Réu que é responsável pela administração de extensa base de dados, de forma que, sem a indicação dos dados únicos capazes de individualizar uma conta dentre as milhões mantidas na plataforma, torna-se extremamente difícil localizar com precisão os perfis a que se refere a autora - Elementos dos autos que indicam que a autora tem fácil acesso aos URL's dos perfis criados em seu nome - RECURSO PROVIDO.